Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-88.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007015-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.335.535/0001-49 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO MOMBERGER - CPF: 022.942.289-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – HIPÓTESE EM QUE HOUVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DA CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DOS SÓCIOS – OFERTA DE BEM A PENHORA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos
.

Na hipótese, após a citação editalícia da empresa houve a desconsideração da personalidade jurídica e um dos sócios, devidamente citado, manifestou-se nos autos ofertando bem a penhora, desse modo, não há nenhuma das nulidades arguidas pela agravante.

É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas
(TJ-MT - AI: 10157732720198110000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TICO-TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 178-21.2006.8.11.0045, ajuizada por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Em suas razões, o recorrente aduz que o incidente processual tem como objetivo o reconhecimento de matérias de ordem pública como: a nulidade da citação por edital sem que antes houvesse o esgotamento das tentativas de localização da parte; a nulidade dos atos posteriores à citação editalícia em razão de não ter sido nomeado curador especial para realizar o contraditório e a ampla defesa; a nulidade do protesto por edital da desconsideração da personalidade jurídica.

Pontua que o Juízo
a quo
rejeitou o incidente sob o argumento de estarem preclusas as suas alegações e, equivocadamente, determinou a expedição de alvará da quantia de R$196.761,73 (cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos) em favor da agravada, podendo lhe causar danos irreparáveis.

Esclarece que ainda possui o mesmo endereço da época do ato citatório, que não o localizou. Assevera que a citação editalícia foi deferida de forma prematura, pois não houve nenhuma outra tentativa de localização, além disso, não lhe foi nomeado curador especial e sem que fosse comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 50 do CC (abuso de autoridade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial), o Juízo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, recaindo sobre os sócios penhora/bloqueio de ativos financeiros.

Discorre sobre a morosidade processual e a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso com a declaração de nulidade da citação por edital, devendo ser aberto prazo para a apresentação de embargos, bem como sejam revogadas as medidas de constrição. Pede, ainda, o acolhimento das nulidades concernentes à ausência de nomeação de curador especial e do protesto por edital, além do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. n.º 86185490.

A contraminuta foi juntada, no Id. n.º 86928471, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, reconhecendo como válida a citação da empresa mediante comparecimento do sócio dos autos.

Conforme relatado pede a recorrente a reforma dessa decisão com a declaração de nulidade da citação por edital, devendo ser aberto prazo para a apresentação de embargos, bem como sejam revogadas as medidas de constrição. Pede, ainda, o acolhimento das nulidades concernentes à ausência de nomeação de curador especial e do protesto por edital, além do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Pois bem.

No caso, foi proposta uma Ação de Execução por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de TICO-TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA., em janeiro/2006, com o objetivo de satisfazer o débito na importância de R$16.306,60.

Inicialmente, frustrada a citação por AR, foi deferida a citação por edital da empresa e na sequência, ultimadas as providências, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no pólo passivo da demanda.

Feito isso, houve a manifestação do sócio Luiz Francisco Martinello pedindo a carga dos autos e depois oferecendo um bem à penhora.

Para ilustrar:

Observa-se, assim, que a parte recorrente tomou ciência do processo e também de todos os atos subsequentes, tanto que um dos sócios compareceu aos ofertando um bem à penhora.

Dessa feita, o fato de a empresa recorrente/executada não ter sido formalmente citada no processo, não conduz à nulidade da decisão.

Quanto à validade da citação feita na pessoa de um dos sócios, em matéria similar, esta e. Corte assim já entendeu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SÓCIO COEXECUTADO - CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR - TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas. Se o sócio coexecutado deu procuração para a empresa apresentar defesa, é óbvio e evidente que da ação tem conhecimento aquele que a outorgou.”
(TJ-MT - AI: 10157732720198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 16/03/2020).

Além disso, a ausência de citação capaz de anular a decisão
a quo
seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos. Entender diversamente seria beneficiar a parte executada pela sua própria negligência processual, já que sempre teve ciência inequívoca do processo.

Portanto, não há cogitar de nulidade da citação, que restou suprida com o comparecimento do sócio/preposto.

De mais a mais, a nulidade de atos deve ser alegada na primeira oportunidade em couber à parte falar nos autos, desse modo, o sócio poderia, em sua primeira manifestação, ao invés de ofertar bem a penhora, impugnar a citação editalícia e a desconsideração da personalidade jurídica, contudo não o fez.

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a validade da citação realizada mediante o comparecimento espontâneo da parte em audiência de conciliação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022